Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE PEQUENA QUANTIDADE. AUTORIA COMPROVADA POR DEPOIMENTOS E FILMAGENS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL AFASTADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DIVERGÊNCIA ENTRE RELATOR E REVISOR. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A defesa sustentou a ausência de provas suficientes para a condenação, alegando que a droga apreendida (1,08 g de cocaína) era para consumo próprio, e que o suposto usuário não foi ouvido em juízo. Requereu, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com afastamento da valoração negativa da conduta social e aplicação de fração mais benéfica na primeira fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) analisar a validade da valoração negativa dos antecedentes e da conduta social; (iv) definir o critério aplicável à exasperação da pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relator considera que a autoria e a materialidade do delito estão comprovadas pelos depoimentos do policial, do usuário na fase inquisitorial, pelas filmagens e pela admissão do réu quanto à posse da droga, o que afasta a tese absolutória e a desclassificação da conduta.
4. A desclassificação para posse para uso pessoal é afastada com base no art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/2006, diante da forma de apreensão, da quantidade de droga e da declaração do usuário, que apontou o réu como vendedor.
5. Mantém-se a valoração negativa da conduta social, tendo em vista que o crime foi cometido durante o cumprimento de pena por condenação anterior, o que se distingue da análise de antecedentes criminais, afastando a alegação de bis in idem.
6. O relator adota a fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial negativa, reduzindo a pena para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa. O revisor diverge quanto ao critério matemático, mantendo a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena cominada, conforme jurisprudência pacífica do STJ, restabelecendo a pena fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Maioria.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, §2o; 33, caput; CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 382.306/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 07.02.2017, DJe 10.02.2017; STJ, AgRg no HC 846.007/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024; AgRg no HC 820.316/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 19.06.2023, DJe 23.06.2023; AgRg no HC 738.717/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 10.10.2023, DJe 18.10.2023.